Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAÇÃO ADVERSA NA FACE. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e morais em virtude de falha na prestação de serviços estéticos. Recurso do réu visa à improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A empresa ré teve suas atividades encerradas em razão de os negócios não terem prosperados. Ademais, a baixa comprovada com a Declaração da Receita Federal (ID 21518211), constituem prova da hipossuficiência econômica, de modo que se concede a gratuidade de justiça.
3 – Incompetência. Complexidade. Perícia. Na forma do art. 3o., da Lei n. 9.099/1995, na linha do art. 98 da Constituição, a competência dos juizados especiais se limita às causas de menor complexidade. O procedimento da Lei de regência não contempla as causas que exigem prova pericial, que é uma prova complexa, de modo que nesta hipótese se afasta a competência. No caso em exame, as provas não são suficientes para demonstrar defeito no serviço prestado pela ré. Como é da natureza das intervenções médicas, inclusive de natureza estética, há um risco inerente que não atrai sempre a responsabilidade objetiva. É necessário que seja demonstrado defeito no serviço, à luz do art. 14 do CDC, que leva em linha de consideração “o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam” (§ 1o., inciso II). A bula ácido hialurônico, disponível na internet, indica a existência de risco decorrente da aplicação de técnica incorreta, mas também risco inerente ao produto. Neste quadro, entendo indispensável a produção de prova técnica para demonstrar defeito na prestação do serviço prestado pela ré. Assim, em razão da complexidade (07064223220208070016 - (0706422-32.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 16/12/2020). Preliminar de incompetência que se reconhece, de ofício para extinguir o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/1995.
4 – Recurso conhecido. Preliminar de incompetência que se declara de ofício. Processo extinto sem apreciação do mérito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

L